Tribunal: STF
Processo: ADI 5483
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. EMENDAS 68/2015 E 80/2019 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. REDUÇÃO DO QUADRO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. DESRESPEITO ÀS GARANTIAS INSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS RESPECTIVO (CF, ARTS. 73, § 3º, E 75). RESERVA DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 



    1. Os Procuradores do Ministério Público de Contas constituem carreira funcional com identidade, prerrogativas e garantias próprias, previstas e asseguradas no próprio texto constitucional (CF, art. 130), em razão do que a Associação Nacional do Ministério Público de Contas detém legitimidade ativa para a propositura de ações do controle concentrado de constitucionalidade.



    2. A edição de nova Emenda à Constituição estadual, com o mesmo conteúdo, não convalida a norma questionada nem prejudica o conhecimento da Ação Direta.



    3. Cabe exclusivamente ao respectivo Tribunal de Contas a iniciativa de leis que tratem da composição do quadro de Procuradores do Ministério Público de Contas, em que pese a autonomia funcional desses em relação aos Conselheiros. Precedentes.



    4. Inconstitucionalidade formal, por violação à reserva de iniciativa do Tribunal de Contas Estadual, de emenda à Constituição estadual que reduziu a composição do quadro de Procuradores do Ministério Público de Contas e previu a iniciativa de leis para o Procurador-Geral de Contas.



    5. Ação Direta julgada procedente.